Tribunal: STF
Processo: HC 81780
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUGA JUSTIFICADA. EXCESSO DE
PRAZO.
1. O decreto de prisão preventiva está
fundamentado.
Demonstra que há prova da materialidade e indícios
suficientes da autoria (CPP, art. 312).
Além de seus próprios
fundamentos amparou-se no relatório da autoridade policial e no
parecer do Ministério Público.
A jurisprudência do Tribunal entende
 que não constitui falta de fundamentação acolher o juiz o parecer
do Ministério Público, como razão para decretar a prisão preventiva.
 Precedentes.
2. Não procede o argumento de fuga justificada pela
 ilegalidade do decreto de prisão preventiva.
Se o decreto de
prisão era ilegal, cabia ao PACIENTE se opor ao mesmo pelos meios
legais.
E não evadir-se do distrito da culpa por oito meses.
3.
 Quanto ao excesso de prazo na conclusão do instrução criminal,
examinado de ofício, não há elementos nos autos que permitam aferir
se a demora decorre de eventual culpa da defesa ou de morosidade da
justiça.
HABEAS CORPUS conhecido e indeferido.